Tribunal: TJSP
Processo: 2016610-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça. O agravante alega impossibilidade de arcar com as custas processuais devido ao comprometimento significativo de sua renda mensal com dívidas.
II. Questão em Discussão
A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça. O agravante alega impossibilidade de arcar com as custas processuais devido ao comprometimento significativo de sua renda mensal com dívidas.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar se o agravante possui condições econômicas para custear o processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
III. Razões de Decidir
A concessão da gratuidade da justiça está condicionada à ausência de condições econômicas para custear o processo, conforme presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3o, do CPC.
O agravante demonstrou, por meio de documentos, que seus rendimentos líquidos pouco superam três salários-mínimos, comprometidos com despesas básicas e dívidas, justificando a concessão da gratuidade.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso provido.
Tese de julgamento: A análise das condições econômicas do requerente deve considerar o comprometimento de sua renda com despesas essenciais e dívidas.
Legislação Citada:
CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.